Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-61.2019.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001537-61.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VAGNER GONCALVES DO O - CPF: 482.034.401-34 (AGRAVADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA SERASA – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a falta de provas da origem do débito que motivou a inscrição do nome do Agravado no Serviço de Proteção ao Crédito, é cristalino o ato ilícito praticado pela Agravante e o dever de indenizar o dano moral,
cuja prova é
in re ipsa.

Tendo em vista as peculiaridades do caso, o
quantum
indenizatório não merece reparos, pois foi fixado com razoabilidade, sem que implique enriquecimento injustificado da parte.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º 1001537-61.2019.8.11.0003

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.,
visando à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo e manteve a sentença que declarou a inexigibilidade do débito, determinou a exclusão do nome do Agravado do cadastro de inadimplente e condenou a Concessionária de Serviço Púbico ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada, a Agravante defende a legalidade da cobrança e a ausência de nexo causal entre sua conduta e o prejuízo moral experimentado pelo Agravado.

Aduz que a inserção do nome do Agravado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito se deu em razão da inadimplência e não constitui ato ilícito.

Sustenta que o
quantum
indenizatório foi fixado em valor exorbitante e merece ser reduzido, caso seja reconhecida a responsabilidade da Agravante.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão unipessoal e, de conseguinte, a improcedência dos pedidos. Além disso, prequestiona a matéria.

Contrarrazões sob o Id. 55230962.

Eis o relatório.

Cuiabá,
15
de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Vagner Gonçalves do Ó
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais
em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
sob a alegação de que foi titular da UC n.º 6/105912-0 durante o período em que residiu no imóvel locado.

Aduziu que ao mudar de residência, foi até à empresa Ré para solicitar o desligamento definitivo da UC n.º 6/105912-0 e a contratação de nova Unidade Consumidora no atual endereço de moradia.

Os pedidos, segundo alegou, foram registrados sob o protocolo n.º 50578089.

Salientou que meses após, passou a receber cobranças da Concessionária e, ao se dirigir até o posto de atendimento, tomou ciência de que havia débitos referentes à UC n.º 6/105912-0, da qual pedira o desligamento tempos antes.

Diante disso efetuou, em 09/10/2018, o pagamento das faturas que constavam em aberto, ou seja, aquelas referentes aos meses de agosto/2018, setembro/2018 e outubro/2018.

Assegurou que, em 16/10/2018 requereu, mais uma vez, o desligamento definitivo da unidade consumidora n.º 6/105912-0, consoante protocolo n.º 52254908.

Aduziu que ao tentar realizar compras no comércio local foi surpreendido com a inscrição do seu nome na SERASA pela Requerida, o que impediu a transação e lhe causou contrangimento.

Com o intuito de resolver a situação, foi novamente à empresa Ré, oportunidade em reiterou o pedido de desligamento da UC n.º 6/105912-0 e redigiu o Recurso Administrativo que foi protocolado sob o n.º 53919904.

Passados alguns dias, acessou a Agência Virtual da Requerida e constatou que a empresa reconheceu as cobranças indevidas e realizou o desligamento definitivo da Unidade Consumidora de nº 6/105912-0.

Frisou que a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes da SERASA configura conduta abusiva e deve ser indenizada.

Posto isso, pleiteou a
declaração de inexistência do débito em discussão (R$ 35,37) e a condenação da Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais causados.

O Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos, declarou indevida a cobrança no valor de R$ 35,37 (trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), condenou a Concessionária de Serviço Público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data da sentença.

Inconformada, a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
interpôs Recurso de Apelação Cível objetivando a reforma total da sentença ou, a redução da verba indenizatória.

Em decisão monocrática, o Apelo foi desprovido pelos seguintes fundamentos:

[...] Inconformada, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. interpôs este Apelo, alegando a inexistência de ato ilícito e do dever de indenizar.

Salienta que há faturas pendentes de pagamento referentes à UC n.º 105912-0 e por isso é devida a inscrição do nome do Apelado nos órgãos de restrição ao crédito.

Registra-se, no entanto, que tais alegações não se mostram idôneas e suficientes para conferir licitude ao débito.

Com efeito, era ônus da Empresa de Energia Elétrica comprovar que o Apelado ainda utilizava os serviços de energia elétrica na UC n.º 105912-0 ou, ainda, que não foi solicitado pelo consumidor o desligamento da unidade consumidora.

Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar a prestação do serviço, o que não ocorreu.

Sob esse enfoque, em que pese afirmar a existência de faturas pendentes de pagamento, extrai-se da “Declaração de Adimplência” e da “Declaração de Quitação Anual de Débitos” que todas as faturas da UC n.º 6/105912-0 foram quitadas pelo Apelado.

Assim, considerando a falta de provas da origem do débito que motivou a inscrição do nome do Recorrido no Serviço de Proteção ao Crédito, é cristalino o ato ilícito praticado pela Apelante.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Como é cediço, para que se configure o dever de indenizar, todavia, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, tem-se que a inscrição irregular do nome do consumidor no Serviço de Proteção ao Crédito (SCP) oriunda da dívida objeto da controvérsia não se sustenta e enseja indenização por danos morais, cuja prova é in re ipsa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –

DÍVIDA INEXISTENTE -

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.(..)

(TJMT. Recurso de Apelação Cível nº 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018.

Publicado no DJE em 22/11/2018) (sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...) (TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018) (sem grifo no original).

Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando que o valor negativado -

R$ 35,37 (trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), está inserido no rol de inadimplentes desde 06/11/2018, a qualificação do consumidor como desempregado e a situação econômica da Recorrente, tenho que a indenização na quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) não comporta reparos.

Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho inalterados os termos da sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, 11.º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Ainda insatisfeita, a
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.,
manejou este Recurso de Agravo Interno, com o intuito de obter a reforma da decisão combatida.

No entanto, melhor sorte não lhe assiste pois, em que pese sustentar a legalidade da cobrança, não há no caderno processual qualquer documento capaz de evidenciar o fornecimento dos serviços na UC n.º 105912-0 após a solicitação de desligamento feita pelo Recorrido, ou até mesmo que o consumidor tenha incorrido em erro e deixado de formalizar a solicitação de desligamento.

Ao contrário, foi emitido pela própria Agravante “Declaração de Adimplência” e “Declaração de Quitação Anual de Débitos” em favor do Agravado afirmando a inexistência de fatura(s) pendente(s) de pagamento.

Assim, diferente do que tenta impor a Agravante, não há respaldo legal para a cobrança.

Logo, considerando falta de provas da origem do débito que gerou a negativação, induvidoso o ato ilícito praticado pela Concessionária de Serviço Público ao inscrever o nome do consumidor na SERASA e, de conseguinte, é seu dever indenizar os danos causados, cuja prova é
in re ipsa.

Ademais, o valor arbitrado pelo Juiz
a quo
, ou seja, R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
não
comporta redução eis que se trata de dívida no valor de R$ 35,37 (trinta e cinco reais e trinta e sete centavos) inserida na SERASA pela Agravante desde 06/11/2018. Além disso, não se pode desprezar a condição de desempregada da Recorrida e a situação econômica da Agravante como empresa de grande porte.

Dessume-se, pois, que os argumentos trazidos pela Agravante são os mesmos apresentados no Apelo, ou seja,
não há elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, utilizando da via recursal para reeditar a mesma tese da Apelação, o que não se mostra pertinente.

Nesse sentido, tem sido as decisões desta Corte:

AGRAVO INTERNO
– AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANUTENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL E DA FORMA DE PAGAMENTO ESTIPULADA PELO JUIZ A QUO -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4.º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentados os motivos para a manutenção da sucumbência recíproca, vez que o Autor pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas quanto ao primeiro pedido. Logo, não havia como considerar que o objeto da ação fosse somente o pagamento do seguro DPVAT e, por isso, o que ensejou a manutenção da sucumbência recíproca.

No que tange à forma de pagamento imposta pelo Juiz singular, é cediço que o caput do artigo 85 do CPC/15 dispõe acerca da sucumbência em sua integralidade ao determinar que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, de modo que não vislumbro óbice a respeito da possibilidade de compensação quando a sucumbência for recíproca. Logo, diante da inexistência de impedimento quanto ao modo de pagamento determinado, não comporta guarida o pedido de afastamento de tal imposição.

Sem elementos novos, o decisum enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.
(TJMT. Agravo Interno n.º 1029595-57.2019.8.11.0041. Des.ª Clarice Claudino Da Silva. Julgado em 19/08/2020. Publicado em 19/08/2020).

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020